Tribunal: TJDFT
Processo: 0719069-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante afirma que o acórdão embargado está eivado de vício, por conter erro material caracterizado na sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, embora tenha sido reconhecida a gratuidade de justiça.
3. É mister o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado, para constar do dispositivo: “4. RECURSO CONHECIDO e NAO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios termos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiário de gratuidade de justiça”.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção de erro material.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.